Tribunal: TJBA
Processo: 8030293-25.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030293-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s): NEWTON CARVALHO DE MENDONCA (OAB:BA19305-A)

REUS: ESTADO DA BAHIA e SUFOTUR

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA REMANESCENTE CUJA RESOLUÇÃO SE IMPÕE PARA FINS DE SEGURANÇA JURÍDICA. MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA CONSIDERAR CERTIDÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO/AUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS
. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA MANTER A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MUNICÍPIO DE WANGNER em face do ESTADO DA BAHIA e da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR,
buscando a desobrigação de apresentar certidões negativas junto a órgão federal, a fim de que pudesse celebrar convênios de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 2025.

2. Antecipação da tutela deferida tão-somente para que o Estado da Bahia e a SUFOTUR
CONSIDERAR A CERTIDÃO APRESENTADA para os fins de inscrição no Edital, promovendo os atos necessários à formalização do Convênio, CASO NÃO HAJA OUTRO ÓBICE QUE JUSTIFIQUE A NEGATIVA,
cabendo, por óbvio, ao Estado da Bahia e a SUFOTUR examinarem as demais exigências contidas no Edital de Inscrição antes da formalização do Convênio e repasse dos Recursos Financeiros.

3. Interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno em face da Decisão, buscando alteração do julgado e o desprovimento do Recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da SUFOTUR para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua natureza jurídica; (ii) a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir em razão do transcurso do período dos festejos juninos de 2025; e (iii) a legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênios de fomento à cultura, à luz da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa tal exigência para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar acolhida para exclusão do Sufotur.

A SUFOTUR, nos termos da Lei Estadual nº 14.534/2023, ostenta a natureza jurídica de órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria de Turismo, desprovido, portanto, de personalidade jurídica própria e de capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda. Sua representação em juízo compete ao Estado da Bahia, que já integra a lide. Acolhe-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da SUFOTUR.

4.
Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.
A jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que o exaurimento fático do evento que deu causa à lide não implica, necessariamente, a perda do objeto quando a questão de fundo remanesce e é suscetível de repetição.

5. A
antecipação da tutela foi deferida em
16.06.2025
para considerar a certidão apresentada, tão somente para fins de inscrição no Edital.
Nesse sentido, tomando como parâmetro decisivo o entendimento do Colegiado deste Órgão Especial; a interposição da Ação Ordinária, no dia 23/05/2025, dentro do prazo exigido pelo Edital; a Declaração apresentada pela Sufotur de que a inscrição não fora realizada, exclusivamente, pela não apresentação no momento próprio, cf ID 84537525, à qual fora acostada aos autos, justificou-se a antecipação da Tutela.

6.

A manutenção da tutela de urgência deferida prestigia a segurança jurídica e a proteção da confiança, NÃO SE mostrando razoável e proporcional exigir a devolução de verbas transferidas com base em decisão judicial válida e em precedente vigente à época de sua prolação, caso tenha sido realizado. A nova orientação jurisprudencial deve ser aplicada apenas às ações pendentes em que não houve o deferimento de medida liminar.

7.

A
posterior alteração de entendimento sobre o tema, ocorrida na Sessão do Órgão Especial de
19.12.2024
, firmada nos processos de nºs. 8020000-98.2022.8.05.0000, 8026911-92.2023.8.05.0000; 8026553-30.2023.8.05.0000 e nº 8019393-85.2022.8.05.0000, deve produzir efeitos em relação as ações pendentes de julgamento definitivo de mérito
somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada.

8.
Em decorrência, imperiosa a necessidade de confirmação da tutela antecipatória conferida, consoante entendimento firmado pelo eminente Des. Nilson Castelo Branco sobre a possibilidade de se conferir efeitos prospectivos, nos termos do art. 927, §3º, do CPC. (julgado de n. 8035219-83.2024.8.05.0000(Sessão virtual de 19.05.2025 a 26.05.2025), de Relatoria Des. Nilson Soares Castelo Branco – procedência por maioria, Data do julgamento: De 10/02/2025 a 17/02/2025).

9.
Em face do julgamento do mérito da presente Ação, restam prejudicados o Agravo Interno e Embargos de Declaração

IV. DISPOSITIVO
.

9.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da SUFOTUR acolhida. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Ação julgada parcialmente procedente, tão-somente para manter a Antecipação de Tutela deferida para considerar a Certidão apresentada pelo Município para fins de inscrição no Certame
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº
8030293-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Autor o
MUNICÍPIO DE
WAGNER, Advogado
NEWTON CARVALHO DE MENDONCA (OAB:BA19305-A)
e como Réus o
ESTADO DA BAHIA
e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR
,
REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto
e, no mérito, à unanimidade,
JULGAR
PARCIALMENTE P
ROCEDENTE A AÇÃO
, TÃO-SOMENTE PARA MANTER A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA
.